Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA E OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seus artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.
2. Na hipótese dos autos, a agravante pretende se eximir da responsabilidade pelo cumprimento da medida liminar deferida na decisão agravada, o que, conforme jurisprudência sedimentada, não se mostra possível, tendo em vista a conjugação de responsabilidades entre operadora e administradora para a celebração do contrato de plano de saúde com o beneficiário.
3. Ainda que se possa reconhecer a diferenciação entre as funções e atividades desempenhadas pelas requeridas na ação originária, patente a responsabilidade da recorrente no que concerne ao cumprimento da determinação exarada na decisão impugnada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.